Tribunal: TJDFT
Processo: 0007905-33.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE ICMS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIADA PENA QUANTO À PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DO BTN - BÔNUS DO TESOURO NACIONAL E SUBSTITUIÇÃO PELO SALÁRIO MÍNIMO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir nove vezes o artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, depois de suprimir o imposto devido sobre circulação de mercadorias, omitindo operações de compra e venda em documentos e livros fiscais. A Turma negou provimento às apelações, mas o Ministério Público recorreu com êxito ao Superior Tribunal de Justiça, que mandou aplicar multa pecuniária em substituição ao antigo BTN - Bônus do Tesouro Nacional.

2 Diante da decisão superior, cassa-se parcialmente o acórdão da Turma para substituir o índice do BTN, como era previsto no parágrafo único do artigo 8o da Lei 8.137/90, pelo salário mínimo, conforme o artigo 49, § 1o, do Código Penal.

3 Apelação provida em parte.